Tribunal: TJSP
Processo: 2360198-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Pedido de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 16a Vara Criminal da Capital, sob

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Pedido de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 16a Vara Criminal da Capital, sob alegação de fundamentação inidônea e desproporcionalidade da medida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação adequada e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reincidência do paciente e a ausência de vínculo com o distrito da culpa.
4. A prisão preventiva foi mantida com base na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, além do risco de reiteração criminosa, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A reincidência e os maus antecedentes do paciente reforçam a necessidade da custódia cautelar.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 311, caput e §2o, III; Código de Processo Penal, art. 312 e 319; Constituição Federal, art. 5o, LXI.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 95.118/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, HC no 94.999/SP; STF, HC no 94.828/SP; STF, HC no 93.913/SC.